Tribunal: TCU
Processo: 009.446/2018-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Revisão de ofício de ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que, neste momento processual, tratam de revisão de ofício de ato de concessão de aposentadoria de Cássia Helena Silva Magalhães Moura, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 260, § 2o, do Regimento Interno, em: 9.1. manter o registro do ato de aposentadoria de Cássia Helena Silva Magalhães Moura concedido no Acórdão 3153/2018-TCU-Primeira Câmara , de modo a considerar legal o referido ato; e 9.2. comunicar esta deliberação à interessada e ao órgão de origem.